Tribunal: TJPA
Processo: 0027100-65.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027100-65.2016.8.14.0401

APELANTE: SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E PATROCÍNIO INFIEL EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 355, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PREJUDICADO. CRIME DO ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RENÚNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETROAÇÃO DA LEI Nº 13.964/19 EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento do recurso de apelação; reconhecer, de ofício, a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de patrocínio infiel, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sérgio Renato Freitas de Oliveira Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática dos artigos 171,
caput
, e 355 c/c 70, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões, a defesa do apelante, requereu (Num. 7115605 - Págs.1 a 28):

a) Quanto as preliminares, requer-se:

i) A extinção da punibilidade do acusado, nos termos do Art. 107, inciso V do Código Penal, no que tange ao delito do Art. 171, caput, do Código Penal, visto não haver interesse do Ofendido na responsabilização criminal do APELANTE, e o delito de estelionato ser de Ação Penal Condicionada à Representação (Art. 171, §5°, CP).

ii) Seja declarada nula a Sentença Condenatória, diante da ausência de enfrentamento motivado das teses arguidas pelo APELANTE em sede de alegações finais, violando flagrantemente o art. 93, IX, da Constituição Federal;

iii) A aplicação do instituto do arrependimento posterior, impondo-se a redução do édito condenatório ao patamar de 4 meses e 20 dias, consoante o preenchimento dos requisitos do Art. 16 do CP.

iv) A nulidade do processo, com a consequente retroatividade à fase pretérita ao oferecimento da exordial, para que haja a oportunização pelo Ministério Público do sursis processual, diante da nulidade processual decorrente do não oferecimento injustificado de benefício despenalizador garantido pela lei e aplicável ao caso concreto, o que inegavelmente trouxe prejuízo ao APELANTE.

v) A reforma da sentença quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, visto que tal elemento fora valorado amiúde pelo Juízo a quo, na esteira da construção de seu édito condenatório, o que implica em dever constitucional inexorável quanto a aplicação da atenuante da confissão, nos termos do enunciado sumular 545 do STJ.

b) Quanto ao mérito, requer-se:

i) Quanto à condenação referente ao Art. 171, caput, CP, requer-se a reforma da sentença, com a absolvição do APELANTE, diante de a conduta do APELANTE encontrar-se permeada pela boa-fé porquanto tenha adotado todos os atos capazes para resolver a situação com o ofendido, bem como não exista qualquer subsunção entre os fatos e o dispositivo legal, conforme se extrai dos elementos probatórios coletados nos autos, o que viola o Art. XXXIX da CF/88.

ii) Quanto à condenação referente ao Art. 355, caput, do CP, requer se a reforma da sentença, com a absolvição do APELANTE, diante da inexistência do elemento subjetivo dolo e da elementar “prejuízo” do ofendido, não havendo no que se falar em consumação do delito em análise, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

c) Sejam enfrentadas todas as matérias suscitadas no presente recurso, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecimento do benefício do arrependimento posterior (Num. 7396735 - Págs. 1 a 8).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento, rejeição das preliminares e parcial provimento do apelo apenas no tocante ao reconhecimento da minorante de arrependimento posterior (Num. 7634438 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE PATROCÍNIO INFIEL

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de patrocínio infiel.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

A sentença (Num. 6256875 - Págs. 1 a 5 e Num. 6256876 - Págs. 1 a 2), datada de 25/09/20, impôs ao apelante, pelo crime de patrocínio infiel, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção

·

Os autos foram recebidos em Secretaria, após a prolação da sentença, em 25/09/20 (Num. 6256876 - Pág. 3);

·

Ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 6256876 - Pág. 2).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º, art. 114, inciso II e 119, todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado o pleito quanto ao presente delito.

3.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, PELA RENÚNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

A defesa requer a extinção da punibilidade do recorrente, por força do art. 107, inciso V do CP, invocando a retroatividade
Lei nº 13.964/2019 ao caso, destacando que a vítima se manifestou pelo não interesse de prosseguimento do feito.

Vejo que assiste razão à defesa,
data venia
.

Em recente precedente o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. (HC 208817 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)

Assim, afirmou-se que a aplicação da nova norma deve ocorrer nos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, mas desde que antes do trânsito em julgado.

In casu
, consta requerimento da vítima de desistência à queixa contra o ora recorrente (Num. 6256846 - Pág. 3), ratificada por seu depoimento judicial, no qual manifestou-se expressamente pela ausência de interesse de prosseguimento da ação (mídia acostada na Num. 6256866).

Ademais, verifico que a hipótese dos autos não se encontra não exceções expostas nos incisos do §5ª do art. 171 do CP (vítima: Administração Pública; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz) e que não ocorreu o trânsito em julgado da condenação.

Nesse contexto, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante nos termos do art. 107, inciso IV do Código penal.

Para ratificar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ESTELIONATO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO À PARTIR DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PELO JUÍZO CÍVEL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI, MAS QUE TEVE PROCESSAMENTO DEPOIS DE AS VÍTIMAS SEREM OUVIDAS SOBRE O INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil
. II – Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, desde que antes do trânsito em julgado, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019, incluindo § 5º ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2023
)

(...)

(HC 233951 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-12-2023

PUBLIC 07-12-2023) (grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo
. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.
5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7
. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.
8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.

(HC 180421 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021

PUBLIC 06-12-2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, e, ainda, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade pela
prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado do delito de patrocínio infiel
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024